Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010933-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
WILLIAN LIMA ROCHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 15-47.2020.811.0046, código 145138, que responde por praticar, em tese, os crimes tipificados no art. 121, §2o, incs. III e IV, no art. 211, e no art. 155, §4o, inc. IV, todos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde 30/12/2019, ou seja, há quase cinco meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada, embora a audiência de instrução em que houve a inquirição das testemunhas e o interrogatório do réu tenha ocorrido em 10/03/2020, pois afirma ter sido expedido em 16/03/2020 um ofício à Polícia Civil solicitando a juntada aos autos originários do Laudo do Exame Cadavérico da vítima, o que, até o momento, não foi providenciado, a impedir o encerramento da instrução criminal, o que, inclusive, sugere não haver previsão para ocorrer, em razão das medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas com o objetivo de evitar a proliferação da COVID-19.
Lado outro, assevera a inexistência do periculum libertatis, ao argumento de que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, pois sustenta que ele é primário, sem outros antecedentes, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito, sem que tenha praticado algum ato que indicasse a sua intenção de coagir testemunhas ou atrapalhar as investigações e o trâmite processual, mesmo porque contribuiu para a elucidação dos fatos.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação do causídico de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 43357484 ao ID 43357496.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
E assim entendo porque não constato de plano a existência de coação ilegal por excesso de prazo, pois não demonstrado o descaso dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Outrossim, friso que os interregnos de tempo previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, como na hipótese em voga, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na situação excepcional de suspensão dos atos e prazos processuais, mediante a Portaria-Conjunta n.o 247, de 17/03/2020, desse eg. Tribunal de Justiça, em razão das medidas tomadas diante da pandemia do novo coronavírus, declarada pela OMS, que são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.
Lado outro, no que se refere ao decreto prisional, em exame perfunctório da decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes de que o increpado teria ceifado a vida do ofendido, ocultado o cadáver e, após, furtado seus objetos pessoais e a motocicleta que lhe pertencia, foragindo em seguida do distrito da culpa, uma vez que confessou as práticas criminosas, contando com detalhes como se deu o modus operandi (fumus comissi delicti).
Assim, entendeu imprescindível o encarceramento provisório do increpado para a salvaguarda da ordem pública e da aplicação da lei penal, por considerar de maior gravidade os delitos praticados e haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que ostenta, além da sua fuga indicar um intento em não ser responsabilizado criminalmente (periculum libertatis).
Desta feita, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de motivação, visto que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, e as razões de decidir estão coadunadas com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado nos Enunciados orientativos n.o 06 e n.o 26, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nessa toada, por ora, entendo temerária a revogação da prisão preventiva do paciente, assim como a substituição por providências menos severas do art. 319 do CPP, porquanto aparentemente inócuas para garantir que não buscaria novos meios para evitar sua eventual responsabilização criminal, assim como causar transtornos ao meio social, a tornar insuficientes os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados por ele, os quais “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Calha frisar, ainda, que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WILLIAN LIMA ROCHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator